Tribunal: TJDFT
Processo: 0701401-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701401-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Órgão 3a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0701401-21.2023.8.07.0000 Agravante SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF Agravado DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto (ID42827026) pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF (Exequente) em face de decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0708650-03.2022.8.07.0018, ajuizado pelo Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que foi proferida nos seguintes termos (ID 146722848 dos autos de origem): “Visando corrigir a movimentação processual faço o registro do movimento de suspensão nos presentes autos. Cumpram-se as determinações de ID 137033437, aguardando o julgamento do Resp no 1301935-DF”. (grifos nossos). Observa-se que a decisão agravada ordenou o cumprimento das determinações de ID 137033437 daqueles autos principais, conforme a seguir:“Em face das considerações alinhadas, determino a suspensão do curso processual até o julgamento definitivo do Resp no 1301935-DF, interposto contra o acórdão proferido por este Tribunal de Justiça no qual foi reconhecida a prescrição da pretensão executória nos autos do Processo no 2009.01.1.134432-0.” (grifos nossos). Vê-se que a pretensão veiculada no presente agravo de instrumento foi formulada no final das razões recursais, assim (ID 42827026, p. 11): Por todo o exposto, os Agravantes requerem o provimento do presente recurso para que seja reformada a r. decisão interlocutória ora agravada e, consequentemente, que seja determinado o devido prosseguimento do cumprimento de sentença independentemente da tramitação do RESP 1301935/DF ante a inexistência de litispendência ou vinculação entre as demandas. Portanto, o presente recurso visa reformar a decisão que determinou a suspensão da tramitação do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0708650-03.2022.8.07.0018, até o julgamento definitivo do Resp no 1301935-DF. Em consulta aos autos de origem (n. 0708650-03.2022.8.07.0018 cumprimento individual de sentença coletiva), verificou-se que contra a decisão que determinou a suspensão daquele processo executivo individual, do qual originou o presente agravo de instrumento, foi interposto o agravo de instrumento n. 0737607-68.2022.8.07.0000, no dia 07/11/2022, também distribuído a esta Relatoria, que possui pedido semelhante ao postulado nestes autos, conforme pode conferir o pedido final daquele primeiro recurso, a seguir transcrito (ID 41030569, p. 12 dos autos do AGI 0737607-68): Por todo o exposto, a parte Agravante requer o provimento do presente recurso para que seja reformada a r. decisão interlocutória ora agravada e, consequentemente, que seja determinado o devido prosseguimento do cumprimento de sentença independentemente da tramitação do RESP 1301935/DF ante a inexistência de litispendência ou vinculação entre as demandas. De maneira que, a decisão indicada como objeto deste agravo de instrumento NÃO DETERMINOU A SUSPENSÃO dos autos do cumprimento individual de sentença de origem, mas apenas corrigiu a movimentação processual e determinou o cumprimento da decisão anterior que havia ordenado a suspensão do processo. Acrescenta-se, ainda, que a decisão de suspensão do processo foi disponibilizada no DJe em 21/09/2022 (ID 137405275 dos autos principais) e publicada no dia 22/09/22, ou seja, 04 (quatro) meses antes da interposição do presente agravo de instrumento, que se deu no 20/01/2023. Em face dessas constatações, vê-se que a mesma parte interpôs dois recursos para impugnar uma ÚNICA decisão, situação não albergada pelo princípio da unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade recursal, o qual preconiza que contra uma decisão somente há possibilidade de interposição de um único recurso pela mesma parte, o que impede a parte de interpor simultaneamente dois ou mais recursos em face de uma única decisão. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste Colegiado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSOS INTERPOSTOS SIMULTANEAMENTE. UNIRRECORRIBILIDADE. UNICIDADE. SINGULARIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JUÍZO DE NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. IRREGULARIDADE NA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO ANTES DA DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATENTADO CONTRA A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURADOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RECORRER. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal e em razão da ocorrência da preclusão, contra uma decisão somente há possibilidade de interposição de um único recurso, o que impede a parte de interpor simultaneamente dois ou mais recursos em face de uma única decisão. Assim, o primeiro recurso interposto inviabiliza o exame daquele protocolizado por último. 2. No caso dos autos, a decisão objeto do agravo de instrumento foi proferida, pelo Juízo a quo, em 15/07/2021. Em face dela foram opostos embargos de declaração ID 98387462, pelo ora Agravante, em 23/07/2021, os quais não foram acolhidos, conforme decisão ID 99602937, proferida em 13/08/2021. O agravo de instrumento em exame foi interposto em 06/08/2021. 3. Inadmissível o agravo de instrumento interposto, quando pendentes de julgamento embargos de declaração no juízo de origem, porque, desde a oposição até o julgamento do recurso aclaratório, o prazo recursal se encontra interrompido para a interposição de outros recursos. Precedente TJDFT. 4. É imperiosa a conclusão de que o agravo de instrumento é inadmissível, por se tratar de recurso protocolizado por último, estando configurada a preclusão. 5. Não configura atentado contra a dignidade da justiça ou litigância de má-fé o manejo dos instrumentos processuais disponíveis para a atuação da parte no processo, razão pela qual não há que se falar em multa em face do exercício regular do direito de recorrer de uma decisão que a parte entende como desfavorável aos seus interesses. 6. Agravo interno conhecido e não conhecido. (Acórdão 1623802, 07255297620218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos); PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIRECORRIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. O princípio da unirrecorribilidade recursal, também conhecido por unicidade ou singularidade recursal leciona que a mesma parte só pode interpor um único recurso contra uma mesma decisão, ante a ocorrência da preclusão consumativa. 2. Na espécie, verifica-se que a recorrente interpôs outro agravo de instrumento com idêntica fundamentação, em face de anterior decisão, cuja discussão está pendente de apreciação por este Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1604589, 07162295620228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Diante do exposto, com vista privilegiar o contraditório substancial, INTIME-SE o AGRAVANTE para justificar a admissibilidade deste agravo de instrumento, NO PRAZO de 05 (cinco) dias, sob pena do seu não conhecimento (artigos 9o e 10 do CPC). Após, retornem em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de março de 2023 14:09:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador